Tribunal: CARF
Processo: 19515.720553/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720553/2018-48
ACÓRDÃO
3202-002.991 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NORMAS PROCESSUAIS. EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL.
Constatado o erro material no acórdão embargado deve ser sanado o vício
suscitado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, sanando o vício material, com efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.991 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
2
Trata-se o presente caso de embargos inominados relativos ao Acórdão no 3202-
002.366, onde este E. Colegiado por unanimidades de votos, conheceu do recurso de ofício, para
no mérito, negar-lhe provimento:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso de
ofício, para no mérito, negar-lhe provimento. Por unanimidade, em rejeitar as
preliminares, e, no mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário.
Vencidas
as
Conselheiras
Onízia
de
Miranda
Aguiar
Pignataro(Relatora), Juciléia de Souza Lima e Aline Cardoso de Faria que davam
provimento, no mérito, para cancelar o auto de infração. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
O Embargante informa que o referido Acórdão foi equivocado na medida em que o
resultado do presente Recurso de Ofício deveria ser pelo não conhecimento do mesmo, tendo em
vista que o valor exonerado foi abaixo de R$ 15 milhões.
Assim, em despacho de encaminhamento, tendo em vista a oposição dos referidos
Embargos, os presentes autos foram remetidos à minha relatoria, conforme trecho transcrito a
seguir:
Tendo em vista o despacho de fls. 1315 a 1317, encaminhe-se à Conselheira-
Relatora para prosseguimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Conheço do recurso de embargos inominados para corrigir erro material,
especificamente em relação ao não conhecimento do recurso de ofício.
Conforme detalhado pelo embargante, verifica-se que houve erro material, na
medida em que o resultado do presente Recurso de Ofício deveria ser pelo não conhecimento do
mesmo, tendo em vista que o valor exonerado foi abaixo de R$ 15 milhões.
Consoante análise da planilha abaixo, verifica-se que a 3a Turma da DRJ/JFA, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo-se parcialmente o
lançamento tributário às fls. 585/591, passando a aplicar a multa de ofício regular de 75% no lugar
da multa agravada de 112,50%, com a redução proporcional dos juros de mora, conservando a
exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados:
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.991 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
3

Dessa forma, nos termos da Súmula CARF no 103, “(i) para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, e (ii) atualmente, encontra-se vigente a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que
estabelece o limite de alçada de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Feitas as aclarações supracitadas, tem-se por sanado o referido erro material. Isso
porque o resultado do presente Recurso de Ofício deveria ser pelo não conhecimento do mesmo,
tendo em vista que o valor exonerado foi abaixo de R$ 15 milhões.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo acolhimento dos referidos embargos, com a finalidade
de sanar o vício material apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes sobre a decisão
embargada.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 1321
DF CARF MF
Original